Tribunal: TJDFT
Processo: 0716906-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716906-23.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GUTEMBERG DA SILVA BORGES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO No 9.785/2019 E SEGUINTES. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. AMPLIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DAS ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 16 PARA O ARTIGO 12, AMBOS DA LEI 10.826/03. NECESSIDADE. CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N° 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS). MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Decreto no 9.785/2019 e seus sucessores (no 9.844/2019, 9.846/2019 e 9.847/2019) deram nova regulamentação às normas penais em branco previstas nos artigos 12 e 16 da Lei no 10.286/2003, definindo os critérios de restrição dos artefatos bélicos. 1.1. Correta a desclassificação para o tipo penal previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003, em face do Decreto no 9.785/2019 e seguintes, novatio legis in mellius, uma vez que, conforme o novo regramento, as armas de fogo apreendidas são de uso permitido e não mais de uso restrito. 2. Consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo. Sendo assim, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação” (HC n. 307.180/RS, Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 13/5/2015). 2.1. Os efeitos decorrentes da reincidência incidem sobre todas as outras sanções, de sorte que não há que se falar em cálculo do requisito objetivo com um percentual diferenciado para as condenações em que não foi reconhecida a reincidência específica. 2.2. O lapso temporal de 60% (sessenta por cento) para progressão de regime é exigido de reincidentes específicos, quais sejam, reincidentes em crime de natureza hedionda ou equiparada. 3. Recurso de agravo conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 112, inciso V, da Lei 7.210/84, sustentando que foi considerado reincidente em crime comum no momento da prolação da sentença e não em crime hediondo ou equiparado, razão pela qual, com relação à aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, há de se aplicar o percentual de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 112, inciso V, da Lei 7.210/84, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Dessa forma, deve ser feita a interpretação literal da norma, de forma que o lapso temporal de 60% (sessenta por cento) só é exigido de reincidentes específicos, quais sejam, os reincidentes em crime de natureza hedionda ou equiparada. Na hipótese dos autos, conforme Relatório da Situação Processual Executória (ID 25961320, págs. 33/39), verifica-se que o agravante praticou o crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (ação penal no 0002219-84.2018.8.07.0001 – execução penal no 0015342-25.2009.8.07.0015 – referente ao Relatório no 164/2017 – CORD – fato: 09/06/2017 – trânsito em julgado: 07/08/2020) quando já ostentava uma condenação definitiva pelo crime de homicídio qualificado (ação penal no autos no 2003.09.1.013402-9 – execução penal no 0015342-25.2009.8.07.0015 – referente ao IP 5452003/2003 da 26a Delegacia de Polícia – fato: 12/10/2003 – trânsito em julgado: 16/01/2009). Consoante reiterado entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça, “a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo. Sendo assim, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação” (HC n. 307.180/RS, Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 13/5/2015). É inegável, portanto, a reincidência específica do acusado, haja vista ostentar uma condenação pelo crime de homicídio qualificado, independentemente de o d. Juízo o ter considerado reincidente pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, que, à época, não era considerado hediondo. Na mesma linha aponta a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, verbis: (...) Se o condenado é reincidente específico em crime equiparado a hediondo, a nova Lei no 13.964, de 24/12/2019, não retroage, porque exige o cumprimento de 60% da pena para a progressão de regime, percentual equivalente à fração de 3/5 prevista na lei anterior para apenados reincidentes, específicos ou não. O percentual agora previsto (60% - inciso VII do artigo 112 da LEP) é o mesmo da lei anterior revogada (3/5 = 60% -artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/1990). Não se configura situação mais favorável na lei nova, que, assim, não retroage. Agravo provido para reformar a decisão agravada e manter a fração de 3/5 para a progressão de regime prisional. (Acórdão 1289204, 07248484320208070000, Relator: Des. Mario Machado, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 9/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, irretocável, no ponto, a decisão agravada. O agravante ostenta a condição de reincidente específico em razão da prática de crime hediondo (homicídio qualificado), motivo pelo qual se mostra correta a manutenção da fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime, a teor do art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal. (ID 27159141). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1691057/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021. Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de ser o recorrente reincidente específico em crime hediondo, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023